Tribunal: TCU
Processo: 019.070/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1401/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Ribamar Ribeiro Castelo Branco, ex-prefeito de Cândido Mendes/MA, contra o Acórdão 13441/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento do débito apurado, Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 1o/6/2021 (peça 144) e o presente recurso foi interposto em 20/6/2021 (peça 145); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peça 147. 1. Processo TC- Processo 019.070/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cassandra Luchesia Gandra Gomes (XXX.690.433-XX); José Haroldo Fonseca Carvalhal (XXX.357.732-XX); José Ribamar Ribeiro Castelo Branco (XXX.220.983-XX); Prefeitura Municipal de Cândido Mendes - MA (06.059.505/0001-08). 1.2. Recorrente: José Ribamar Ribeiro Castelo Branco (XXX.220.983-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cândido Mendes - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Nizan Costa do Amaral Junior (8979/OAB-MA), Anderson Santana de Carvalho Santos (9789/OAB-MA) e outros, representando José Ribamar Ribeiro Castelo Branco; Walter de Sousa Barros, representando Cassandra Luchesia Gandra Gomes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.